Tribunal: STF
Processo: Rcl 78976
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição eDOC 47, o embargante formula pedido de destaque para que o referido recurso seja julgado presencialmente, argumentando que “[a] controvérsia ora submetida à deliberação não se limita a uma disputa processual ordinária, mas põe em xeque a integridade de garantias fundamentais e a própria autoridade dos paradigmas vinculantes estabelecidos por este Tribunal, na medida em que a decisão embargada incorreu em contradições e omissões relevantes, ao desconsiderar provas documentais inequívocas e ao deixar de enfrentar o argumento central da violação por ‘contorno’ dos precedentes constitucionais”.



    É o relatório. Decido.



    O pedido não merece acolhimento.



    De início, observo que a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art.21-B. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:



    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;



    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado;



    III – referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;



    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.



    § 4º Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório.



    § 5º Ato do Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais.’” (NR)



    Depreende-se, portanto, que qualquer feito pode ser submetido, a critério do Relator, para julgamento em ambiente virtual. Todavia, no presente caso, as razões subjacentes ao pedido de destaque formulado pelo requerente não justificam a alteração do julgamento para ambiente presencial por videoconferência, mormente porque já existe jurisprudência dominante nesta Corte sobre a matéria dos autos. 



    Cumpre ressaltar, ainda, que as alterações promovidas no sistema de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal intentaram, em primeiro plano, a modernização e a transparência dessas sessões, dilatando o espaço de participação da defesa constituída, de modo a possibilitar-lhe atuação similar àquela conformada no modo presencial.



    Sob essa renovada perspectiva, há a previsão de disponibilização do relatório e dos votos inseridos no ambiente virtual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal durante a sessão de julgamento. Enquanto não encerrado o prazo de votação, o Ministro pode, inclusive, alterar a compreensão outrora externada.



    A partir dessas alterações, facultou-se aos advogados e procuradores, nas hipóteses cabíveis, a realização de sustentações orais por meio eletrônico, nos termos em que dispõe a Resolução 669/2020.



    Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma assíncrona, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida complexidade, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada. 



    Entendo, portanto, que o julgamento virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo do voto, podem inclusive apresentar memoriais, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado, mantendo o processo na pauta de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente